Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723473-70.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MONTENEGRO AYRES AGRAVADO: DENIA PASSOS GIACOMAZZO, MARCELO PASSOS GIACOMAZZO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁTIMA MONTENEGRO AYRES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0720723-63.2019.8.07.0001, proposta por MARCELO PASSOS GIACOMAZZO e outra. A agravante insurge-se contra a r. decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que a parte executada compareceu “espontaneamente ao processo no dia 22/07/2020 (ID 68309419), oportunidade em que deveria ter praticado o ato que lhe incumbia, ou seja, pagar espontaneamente a obrigação ou apresentar impugnação”. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a nulidade da decisão por erro in procedendo, ante a ausência de intimação para início da fase de cumprimento de sentença e pagamento da quantia certa fixada no título judicial, nos termos do art. 523, do CPC. Defende, ainda, a tese de que a verba atingida pela constrição judicial é de natureza alimentar, e, portanto, impenhorável. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da penhora até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão para que seja declarada nula a penhora promovida nos autos de origem. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Com efeito, o artigo 523, do CPC estabelece que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Por sua vez, o artigo 9o, do Código de Processo Civil, preceitua que não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. De modo similar, o artigo 10, do referido Código, estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Entretanto, tais regras não se aplicam à hipótese de deferimento de diligência perante o sistema SISBAJUD, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Isto porque esta decisão não atinge, de forma imediata, a parte executada. Além disso, deve ser preservada a efetividade da medida, que poderia ser frustrada pela intimação da parte, ocorrendo, por exemplo, o saque dos valores depositados. Assim, por expressa disposição do Código de Processo Civil, a manifestação da parte executada é facultada a posteriori, apenas em caso de localização e bloqueio de algum numerário. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso em apreço, ao contrário do que foi alegado no agravo de instrumento, a executada/agravante foi devidamente intimada para promover o pagamento da quantia fixada no título executivo judicial, consoante pode ser verificado do mandado acostado aos autos de origem sob o ID. 78383109. No mandado em questão, foi expressamente apontado o ID no qual se encontra inserida a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes (ID 57835129), constando, ainda, a advertência pelo oficial de justiça, no sentido de que “independentemente do despejo, a executada deverá ser intimada a pagar”. Assim, desde o recebimento da intimação, a executada tinha ciência da necessidade de promover o pagamento do débito e do valor exigido pelo exequente, não podendo alegar desconhecimento ou oportunidade para apresentar impugnação. Portanto, não tendo sido apresentada impugnação no momento oportuno, não poderia a executada alegar a nulidade da penhora, por não ter sido intimada a respeito dos novos cálculos de atualização da dívida determinados pelo d. Magistrado de primeiro grau, para fins de realização da medida constritiva. É de se reconhecer, dessa forma, que não há relevância na fundamentação recursal quanto a este aspecto, para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravante sustenta, ainda, que seria incabível a penhora efetivada, uma vez que a verba atingida pela constrição judicial teria natureza remuneratória (alimentar), porquanto proveniente do pagamento de mensalidades de aulas ministradas em curso de caligrafia. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. No entanto, a agravante não apresentou documentação apta a demonstrar que o montante penhorado guarda relação com mensalidades recebidas em decorrência de aulas ministradas em curso de caligrafia. De fato, os extratos apresentados pela executada (ID’s 91100616, 91100617 e 92224517 da demanda de origem), indicam apenas o tipo de movimentação e o valor creditado, sem qualquer elemento que possa vincular os depósitos realizados à atividade profissional que alega desenvolver. Não há nos autos qualquer recibo pela prestação de serviços educacionais, nos valores indicados nos extratos apresentados pela agravante, de forma que os documentos em questão não se mostram suficientes para comprovar a natureza alimentar da verba penhorada. Assim, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela ré/agravante, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2021 às 13:13:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora